Tribunal: TJSP
Processo: 2284031-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Precatório. Servidor público. Crédito decorrente de diferenças de abono permanência. Depósito. Penhora. Concurso de credores. Reserva de honorários advocatícios contratuais. Execução autônoma. Natureza. – Nos termos do art. 85, § 14 do CPC e da recente jurisprudência do STJ, o crédito referente a honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, dada sua natureza

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Precatório. Servidor público. Crédito decorrente de diferenças de abono permanência. Depósito. Penhora. Concurso de credores. Reserva de honorários advocatícios contratuais. Execução autônoma. Natureza. – Nos termos do art. 85, § 14 do CPC e da recente jurisprudência do STJ, o crédito referente a honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, dada sua natureza alimentar, é equiparado ao crédito de natureza trabalhista e, portanto, não pode ser preterido em relação aos demais créditos trabalhistas cujas penhoras foram decretadas. No entanto, a autorização de levantamento nos próprios autos, conforme o preenchimento de requisitos em lei (art. 22, § 4o do EOAB), apenas dispensa a patrona de ajuizar ação de cobrança autônoma, pois, havendo penhora nos autos e, consequentemente, interesse de terceiros, não pode o advogado levantar, por ora, o valor correspondente aos honorários contratuais. Instaurado o concurso de credores e anotado pelo juiz a existência de múltiplas penhoras, é o caso de somente reconhecer ao crédito da patrona exequente a equiparação ao crédito trabalhista, para que o juiz observe as preferências legais e, no caso de paridade, a anterioridade de cada penhora, junto ao pedido da advogada, nos termos do art. 908 do CPC. – Agravo provido em parte.